Tribunal: STF
Processo: AP 708
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ESTADUAL (ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL. POSTERIOR NOMEAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS PARA O CARGO DE DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 105, INC. I, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Passando um dos réus a titularizar o cargo de Desembargador, não mais persiste a competência originária do Tribunal de Justiça, cuja declaração de impedimento ou suspeição de mais da metade de seus integrantes ensejou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos art. 102, inc. I, al. n, da Constituição Federal.



    2. Prevalece, na espécie, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente a ação penal, na forma do art. 105, inc. I, al. a, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.